Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. ESPAÇO CIBERNÉTICO. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “DECLARAR inexistente o contrato celebrado no nome do autor mediante fraude (ID 163783762), bem como inexistentes todos os débitos a ele vinculados”. Em seu recurso suscita preliminares. No mérito, alega culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52559948) e com preparo regular (ID 52559949 e 52559950). Contrarrazões apresentadas (ID 52559973).
3. Dialeticidade. Tenho que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada nos autos e em confronto ao que restou decidido na sentença. Dessa forma, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
5. Preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia. Não há necessidade de perícia, já que não existe controvérsia acerca das operações terem sido realizadas por meio do celular do autor. Ademais, toda e qualquer operação via mobile somente se realiza após liberação do celular pela instituição bancária. No que toca ao sujeito (cibercriminoso) realizador das operações fraudulentas, improvável sua identificação por meio de perícia no aparelho celular. Dessa forma, não se mostra necessária a perícia para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
6. Quanto às demais alegações do recorrente sob o título de preliminares, dizem, na verdade, ao mérito da questão e serão analisadas no decorrer do julgamento.
7. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Cabe ressaltar que não há como afastar a aplicação da sumula 479 do STJ quando a fraude é realizada em espaço cibernético, isso porque as instituições financeiras ampliaram suas carteiras de produtos com o advento da internet, aumentando em muito a obtenção de lucros. Ao oferecer o serviço bancário online, deve-se, juntamente, garantir a segurança das operações, de modo que não há como excluir as fraudes cibernéticas, ainda que haja alguma cooperação culposa do cliente, do risco da atividade lucrativa dos bancos.
10. No caso, o consumidor somente seguiu a orientação do fraudador, abrindo o acesso ao seu aplicativo, por ter convicção de que estava falando com o preposto do banco. Isso ocorre porque, de fato, os fraudadores conseguem, além de mascarar o número oficial do banco, acessar os dados bancários e cadastrais dos clientes. A fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança do banco, conforme se verifica do próprio parecer do setor de fraudes do banco (ID 52559948 - Pág. 32), tratando-se de fortuito interno.
11. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que declarou inexistente o contrato e os débitos dele decorrentes.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.